Tribunal: STF
Processo: HC 213905
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Ricardo Abbud de Azevedo contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça nos autos do RHC 158.810/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, que restou assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FRAUDE À LICITAÇÃO E PECULATO. DETERMINAÇÃO DE SUBMISSÃO DOS AUTOS DA AÇÃO PENAL AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA DECISÃO SOBRE O DESMEMBRAMENTO DA AÇÃO PENAL OU JULGAMENTO EM CONJUNTO, DIANTE DA EXISTÊNCIA DE ACUSADOS COM PRERROGATIVA DE FORO (RHC 68.718/RJ). DECISÃO DO TRIBUNAL PELO DESMEMBRAMENTO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA PROCESSAMENTO DOS ACUSADOS QUE NÃO TERIAM A PRERROGATIVA, DENTRE ELES O RECORRENTE. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA DENÚNCIA, AO ARGUMENTO DE QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO TERIA ATRIBUIÇÃO PARA DENUNCIAR OS ACUSADOS COM PRERROGATIVA DE FORO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. QUESTÃO QUE NÃO DIZ RESPEITO À SITUAÇÃO DO RECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA NULIDADE SEM A DEMONSTRAÇÃO DO INDISPENSÁVEL PREJUÍZO. ALEGAÇÃO SUBSIDIÁRIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DETERMINAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO DA AÇÃO PENAL POR MOTIVO RELEVANTE. EXCESSIVO NÚMERO DE ACUSADOS (ART. 80 DO CPP). INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.



     1. Tanto o Código de Processo Penal como a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adotam o princípio pas de nulitté sans grief, segundo o qual somente há de se declarar a nulidade se, alegada em tempo oportuno, houver demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo para a parte (EDcl no AgRg no HC n. 677.851/PR, Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe 21/2/2022).



    2. Caso em que o recorrente pretende a anulação da ação penal desde o oferecimento da denúncia, ao argumento de que a atribuição para processar os vereadores da ação penal que detinham prerrogativa de foro seria da Procuradoria-Geral de Justiça, e não dos Promotores atuantes em primeiro grau de jurisdição. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, dando cumprimento à ordem determinada no Recurso em Habeas Corpus n. 68.718/RJ, entendeu por bem em cindir a ação penal, de modo que os autos em relação aos acusados que não tinham prerrogativa de foro retornaram ao Juízo de primeiro grau para prosseguimento da ação penal.



    3. Sendo o recorrente um dos acusados que não possui a função que atrairia a referida prerrogativa, ainda que no futuro fosse reconhecida eventual nulidade da denúncia apresentada contra os acusados detentores de foro por prerrogativa de função em primeiro grau de jurisdição, o suposto vício jamais abarcaria a situação dele. Precedentes do STJ e do STF.



    4. No tocante à alegação subsidiária de que a ação penal em trâmite em primeiro grau foi ilegalmente desmembrada, causando cerceamento de defesa, cumpre ressaltar que o art. 80 do Código de Processo Penal atribui ao Juízo de conhecimento um certo poder geral de cautela que o permite, a seu juízo de conveniência, desmembrar a ação penal, constituindo o excesso de réus e páginas da ação penal motivo relevante que justifica a medida para propiciar o melhor impulsionamento do feito e prezar pela razoável duração do processo.



    5. Recurso em habeas corpus improvido e prejudicado o pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a medida liminar.”



    Os impetrantes alegam, inicialmente, que haveria prevenção ao Min. André Mendonça em razão de ter sucedido o Min. Marco Aurélio, então Relator do HC 132.466/RJ que possui na origem a mesma ação penal que o presente writ.



    Sustentam, ainda, que o paciente foi denunciado juntamente com outras 21 pessoas pela prática de supostos crimes ocorridos no âmbito da Câmara Municipal de Resende/RJ.



    Afirmam, também, que o Ministério Público estadual, mesmo diante de indícios de envolvimento de vereadores na prática dos ilícitos penais, ofereceu denúncia perante o juízo de primeiro apenas contra os investigados que não possuíam foro por prerrogativa de função e remeteu as investigações em relação aos demais ao Procurador-Geral de Justiça.



    Aduzem, desse modo, que “os Promotores de Justiça que ofereceram denúncia não detinham atribuição para investigar e acusar criminalmente o ora paciente, tampouco para desmembrar o feito”, da mesma forma que o juízo de primeiro grau não seria competente para receber a denúncia.



    Narram, outrossim, que a “flagrante ilegalidade foi reconhecida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça em abril de 2016, ao julgar o RHC nº. 68.718/RJ, interposto em favor do ora paciente, ‘para determinar que o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Resende/RJ submeta a questão referente ao desmembramento da ação penal e respectivas investigações ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (...)’”.



    Dizem, em acréscimo, que o Relator do feito no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em agosto de 2017, declinou da sua competência para a primeira instância em razão do término do mandato dos vereadores investigados.



    Alegam que, quando os autos retornaram ao juízo de primeiro grau, a defesa do paciente arguiu a nulidade dos atos persecutórios praticados em desrespeito ao foro por prerrogativa de função dos vereadores do município de Resende/RJ, o que foi indeferido pelo magistrado competente. Na sequência, o pedido foi negado pelo Tribunal de Justiça do Estado o Rio de Janeiro em habeas corpus lá impetrado, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso ordinário em habeas corpus interposto pelo paciente.



    Insistem, no presente writ, que há nulidade dos atos de persecução penal praticados em desrespeito à prerrogativa de foro por função, em razão dos fatos terem sido investigados por promotores de justiça, não obstante envolverem à época ocupantes do cargo de Vereadores do Município de Resende/RJ.



    Defendem, desse modo, que “todos os atos praticados desde o início da investigação, em 10 de setembro de 2014, são nulos, da mesma maneira que todos os atos decisórios praticados pelo Juízo de primeiro grau”, pois já haviam envolvimento de membros do poder legislativo municipal que possuíam foro por prerrogativa de função no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 



    Destaca, assim, que deve ser declarada “a nulidade de todos os atos de persecução realizados em primeira instância no âmbito do processo criminal nº. 0012481-30.2015.8.19.0045 e da investigação que a precedeu, uma vez que foram praticados em usurpação da atribuição originária do Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público local e da competência originária do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro”.



    Requerem, ao final, que seja declarada a nulidade de todos os atos persecutórios realizados em primeira instância desde 10 de setembro de 2014, subsidiariamente, pugnam pela nulidade da denúncia oferecida e dos atos processuais praticados na sequência. Pleiteiam, por fim, como consequência dos pedidos requeridos, o trancamento da ação penal em desfavor do paciente.



    Em 07.04.2022, determinei a remessa dos autos à Presidência desta Corte para que decidisse sobre a alegada prevenção ao Min. André Mendonça, tendo o Ministro Presidente decidido pela manutenção da distribuição do feito, por prevenção ao HC 201.175, de minha relatoria.



    O pedido liminar foi indeferido em 26.04.2022 (eDoc. 34), sendo prestadas informações pelas instâncias antecedentes (eDocs. 38/40).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem em parecer assim ementado (eDoc. 46):



    “HC. ILEGALIDADE E ABUSO NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO QUE SE COADUNA COM O ENTENDIMENTO CONSAGRADO NO STF. PRETENDIDA NULIDADE DA AÇÃO PENAL. DESMEMBRAMENTO QUE NÃO ACARRETA NULIDADE EM FACE DO RÉU QUE NÃO POSSUI PRERROGATIVA DE FORO. CONVENIÊNCIA DO DESMEMBRAMENTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO PARA O RECORRENTE. ‘PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF’. PRECEDENTES DO STF. 



    - Denegação da ordem.”



    É relatório. Decido. 



    2. Os pedidos suscitados na presente impetração não comportam acolhimento.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é farta e firme no sentido de que a “demonstração de prejuízo, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que, conforme já decidiu a Corte, o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades - pas de nullité sans grief - compreende as nulidades absolutas” (HC 85155, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 22/03/2005).



    Na mesma direção, ainda prescreve o Código de Processo Penal: 



    “Art. 566. Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa.” (grifei)



    É imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal, bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada. Na mesma linha:



    “Ademais, o reconhecimento de nulidade dos atos processuais demanda, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à defesa técnica. Vale dizer, o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional.” (HC 119372, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, grifei)



    No caso concreto, verifico que as alegações dos impetrantes não são suficientes para reconhecer a suscitada nulidade, pois não houve a demonstração de qualquer fato que teria causado efetivo, concreto e específico prejuízo, tampouco se articula alguma situação ocorrida que pudesse de alguma forma prejudicar o exercício de sua defesa ou a colheita da prova.



    O fato de que alguns dos investigados, à época da apuração dos fatos, ocuparem o cargo de Vereador do município de Resende/RJ em nada aproveita o paciente, que não possuía qualquer prerrogativa de foro por função.



    Como bem ponderado pelo Superior Tribunal de Justiça no acórdão ora impugnado:



     “2. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, dando cumprimento à ordem determinada no Recurso em Habeas Corpus n. 68.718/RJ, entendeu por bem em cindir a ação penal, de modo que os autos em relação aos acusados que não tinham prerrogativa de foro retornaram ao Juízo de primeiro grau para prosseguimento da ação penal. 



    3. Sendo o recorrente um dos acusados que não possui a função que atrairia a referida prerrogativa, ainda que no futuro fosse reconhecida eventual nulidade da denúncia apresentada contra os acusados detentores de foro por prerrogativa de função em primeiro grau de jurisdição, o suposto vício jamais abarcaria a situação dele.” (grifei)



    Desse modo, não há qualquer evidencia nos autos de que o paciente se beneficiaria, caso fosse verificada a existência de qualquer ato investigativo em face de autoridade detentora de foro por prerrogativa de função.



    Observo, nesse sentido, que, embora não seja simples reconhecer a possibilidade de duplo juízo de validade de uma mesma prova, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal compreende que eventual nulidade decorrente da inobservância da prerrogativa de foro não se estende aos agentes que não se enquadrem nessa condição, tal como decidiu as instâncias antecedentes:



    “Consoante entendimento da Corte, a declaração de imprestabilidade dos elementos de prova angariados em eventual usurpação da competência criminal do Supremo Tribunal Federal não alcançaria aqueles destituídos de foro por prerrogativa de função, como no caso. Precedentes.” 



    (Rcl 25497 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 14/02/2017, grifei) 



    “A usurpação da competência do Tribunal Regional Eleitoral para supervisionar as investigações constitui vício que contamina de nulidade a investigação realizada em relação ao detentor de prerrogativa de foro, por violação do princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, CF). Precedentes.” (AP 933 QO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 06/10/2015, grifei) 



    “A usurpação da competência do STF traz como consequência a inviabilidade de tais elementos operarem sobre a esfera penal do denunciado. Precedentes desta Corte. Conclusão que não alcança os acusados destituídos de foro por prerrogativa de função.” (Inq 2842, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 02/05/2013, grifei) 



     



    Nesse sentido, no caso concreto, a existência de eventual usurpação da competência do Tribunal de Justiça do estado do Rio de Janeiro não contaminaria os elementos probatórios colhidos na investigação no que se refere a outras pessoas destituídas de foro por prerrogativa de função.



    Nessa mesma linha, destacam-se as considerações da Procuradoria-Geral da Repúblico no parecer exarado nos autos:



    “(...) evidencia-se nas decisões emanadas de todas as instâncias jurisdicionais, as minudentes análises dos elementos fáticos e a demonstração efetiva das razões para operacionalizar o desmembramento das ações, o sólido conjunto probatório contra o paciente, suficiente para comprovar a inexistência de cerceamento de defesa, ou mesmo de qualquer prejuízo no desmembramento da instrução criminal, até porque, o eventual reconhecimento de prerrogativa de foro para investigados que porventura fossem detentores de foro especial à época, não aproveitaria ao paciente, que jamais foi detentor desta prerrogativa. 



    (...)



    Assim, inviável o reconhecimento de nulidade pelo recebimento da denúncia em hipóteses de desmembramento quanto ao réu não detentor da prerrogativa de foro, quando não evidenciado o efetivo prejuízo à defesa, como assevera a reiterada jurisprudência dessa Suprema Corte: (...)” (grifei)



    Cabe destacar, ainda, por oportuno, que este Supremo Tribunal Federal entendeu inconstitucional os dispositivos da Constituição do Rio de Janeiro que estabeleciam “a competência do Tribunal de Justiça estadual para julgar, originariamente, nos crimes comuns e de responsabilidade, os membros das Procuradorias Gerais do Estado, os membros da Procuradoria da Assembleia Legislativa, os membros da Defensoria Pública, os Delegados de Polícia, os Vice-Prefeitos e os Vereadores”. (ADI 558/RJ, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Pleno, DJe 22.09.2021 – grifei). 



    Sendo assim, diante do que é possível extrair-se dos autos, não verifico, no caso, a existência de qualquer constrangimento ilegal.



    3. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Intime-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente